Tribunal: TJBA
Processo: 8022405-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022405-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
1º SARGENTO.
PRELIMINAR
ES
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEI
TADAS
.

PREJUDICIA
L
DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO. REJEITADA
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA.

MÉRITO
. REVISÃO DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE PRIMEIRO SARGENTO.
RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E
PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. INEXISTE PROMOÇÃO NO ATO DE APOSENTADORIA, APENAS, CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR NO MOMENTO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS A SEREM PAGOS COM BASE NO SOLDO DE 1º TENENTE, QUE EQUIVALE À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA N
ÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
I
nexistindo suporte fático-probatório capaz de afastar a presunção legal que milita em favor do Impetrante, a solução mais adequada, na espécie, consiste em privilegiar o acesso à justiça, direito fundamental inserto no art. 5º, XXXV, da Carta da República, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

2. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Administração, já que a sua inclusão no polo passivo se justifica pelo fato de se tratar da autoridade responsável pelo controle e pelo pagamento dos servidores militares e civis vinculados ao Estado da Bahia, Logo, as verbas pleiteadas poderão ser por ele implementadas na folha de pagamento do impetrante, uma vez concedida a segurança.

3. Justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, também deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, aplicando-se, na espécie, o enunciado de Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”. Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição rejeitadas.

4.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM.

5.
A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito ao policial militar de ter os seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30(trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001.

6.
In specie,

o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, passando para a reserva remunerada no ano de 2014, com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 1º Tenente da PM, posto hierarquicamente superior ao seu (BGO acostado aos autos ID 59681170), uma vez que não mais existia a graduação de Subtenente PM, na escala hierárquica da Polícia Militar, com o advento das Leis nº 7.145/1997 e 7.990/2001.

7.
O impetrante, ao ser conduzido à inatividade no cargo de 1º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

8
. Desta forma, constata-se inexistir ilegalidade administrativa, visto que o impetrado calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente, que é o posto de graduação imediatamente superior ao que ocupava, quando na ativa.

9. Rejeitam-se as preliminares
e a prejudicial de mérito suscitadas
e, no mérito, DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do
Mandado de Segurança n. 8022405-39.2024.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA

e como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
S

PRELIMINAR
ES
DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA
; REJEITAR A

PREJUDICIA
L
DE MÉRITO (
PRESCRIÇÃO
)
e, no mérito, em
DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de de 2024
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA